Tribunal: TJDFT
Processo: 0703712-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703712-82.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: HENRIQUE MOREIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL (UNDF), PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por HENRIQUE MOREIRA DE ALMEIDA contra a r. decisão de ID 147815312, proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Mandado de Segurança Cível n. 0700591-89.2023.8.07.0018, impetrado em face da REITORA PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL – UNDF e do PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de liminar, vindicada para participar das demais fases do concurso público para provimento dos cargos da Carreira do Magistério Superior do Distrito Federal, diante da não comprovação da verossimilhança das alegações, nos seguintes termos: [...] A segurança, em caráter liminar, pode ser concedida se presentes os requisitos previstos no artigo 7 o, inciso III, da lei de mandado de segurança: relevância no fundamento e risco de ineficácia da decisão final (urgência). No caso, não há fundamento relevante para fins de concessão da liminar. Explico. O impetrante pede para ser mantido no concurso público para provimento de cargos da carreira de magistério da Universidade do Distrito Federal, porque o critério de correção da prova discursiva não observou as regras do edital, quando foi submetido a terceira correção. É cediço que em relação ao controle jurisdicional sobre concursos públicos, não há possibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se na aferição de critérios e valorações de correção da própria banca examinadora, e tampouco poderá questionar a formulação das questões e avaliar as respostas, sob pena de violação dos princípios da separação de poderes. [...] Ocorre que, na presente demanda, o impetrante discute os critérios relacionados a correção da prova discursiva, que denotam interpretação, da qual, neste momento processual, não se extrai a alegada ilegalidade. Veja. O edital prevê no item questionado: “12.1.1 A prova discursiva será corrigida por 2 (dois) avaliadores. Caso as correções divirjam em mais de 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima da questão, uma terceira correção será realizada. A nota final da discursiva será a média das duas notas atribuídas pelos dois avaliadores, caso haja convergência entre os dois primeiros avaliadores, ou a média das duas notas mais próximas, caso haja uma terceira correção. “ O edital traz expressamente que as correções devem divergir em mais de 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima da questão, para que terceira correção seja realizada. A referência não é a nota da primeira e a nota da segunda correção, mas a nota máxima da questão. Não houve descumprimento das regras do edital, pois a base para apuração da diferença não é a sugerida pelo impetrante na inicial, mas a nota máxima da questão. Portanto, não se constata nesse ponto qualquer violação ao edital. A realização de terceira correção no caso do autor não viola o edital, porquanto as notas divergem em mais de 25% da nota máxima da questão. Assim, constata-se que não há probabilidade do direito alegado. Não houve ilegalidade e violação a qualquer direito líquido e certo do impetrante. O edital é absolutamente claro e inequívoco em relação ao pressuposto para uma terceira correção. [...] Repisa-se que o Poder Judiciário não pode fazer valoração de critérios de correção previstos no edital. Não há ofensa ao princípio da legalidade. O Poder Judiciário não pode, sob pretexto de legalidade, fazer juízo de valor sobre o mérito de correção. Os critérios, o juízo de valor e a correção são atribuições exclusivas da banca examinadora, salvo evidente e manifesta ilegalidade, que não se verifica. Portanto, não há elementos suficientes para evidenciar probabilidade no direito alegado. Isto posto, INDEFIRO a liminar. [...] (ID 147815312). Nas razões recursais, o agravante informa ter sido aprovado em 3o lugar na prova objetiva do concurso da UnDF para o Cargo 114 – Professor – Matemática e Ciências de Dados e que, por isso, teve a sua prova discursiva corrigida. Registra que obteve 7,92 (sete vírgula noventa e dois) pontos de um avaliador e 5,92 (cinco vírgula noventa e dois) pontos de outro na prova discursiva e que, mesmo com a diferença de apenas 2 (dois) pontos, foi submetido a um terceiro avaliador, que lhe atribuiu 5,92 (cinco vírgula noventa e dois) pontos, ocasionando a sua desclassificação – a nota mínima era 6,00 (seis). Sustenta que essa terceira avaliação violou o subitem 12.1.1 do Edital n. 01/2022 – UNDF/REI, que prevê que [...] o candidato somente seria submetido a uma terceira avaliação se as correções realizadas pelos dois primeiros avaliadores superassem 25% da nota máxima da questão, que é 2,5 pontos (25% de 10 pontos). (ID 43286813). O agravante alega, assim, que a nota da sua prova discursiva deveria ter sido 6,92 (seis vírgula noventa e dois), resultado da média entre as duas primeiras avaliações. No mais, destaca o perigo da demora, pois a fase subsequente do certame (curso de formação) foi iniciada no dia 2/2/2023, e a reversibilidade da medida liminar. Assim, requer, em suma: a) o deferimento da antecipação da tutela recursal, inaudita altera parte, com suporte no inciso III do art. 7o da Lei no 12.016/2009 c/c art. 932, II, do CPC, para: a.1) suspender a eficácia do ato que eliminou o candidato Henrique Moreira de Almeida (inscrição n.o 0298106623) do concurso público regido pelo Edital n.o 01/2022 - UNDF/REIT; a.2) determinar que a Administração Pública Distrital providencie, com a máxima urgência, a convocação do candidato Henrique Moreira de Almeida (inscrição n.o 0298106623) para as etapas subsequentes do referido concurso público (notadamente o curso de formação, que está com período de inscrição marcado para 26.01 e 27.01.2023), levando-se em consideração, até ulterior decisão judicial, que a nota final do referido candidato na prova discursiva é 6,92; a.3) determinar que a Administração Pública Distrital reserve uma vaga ao Agravante em posição compatível com a nota final designada pela média dos dois primeiros avaliadores: 6,92 pontos; a.4) a expedição de ofício urgente à autoridade Impetrada, inclusive por meio eletrônico ou telegrama, para que torne efetiva a medida liminar, sob pena de multa diária por descumprimento, a ser fixada por esse Juízo, tendo em vista o iminente perigo de grave lesão ao direito do Agravante; b) a notificação da autoridade coatora, nos endereços indicados, para que prestem as informações que entendam necessárias, nos termos do artigo 7o, I, da Lei no 12.016/2009; c) no mérito, a concessão da segurança para confirmar a liminar e: c.1) reconhecer a nulidade do ato que submeteu o candidato Henrique Moreira de Almeida (inscrição n.o 0298106623) a uma terceira avaliação e, por conseguinte, o eliminou do concurso público regido pelo Edital n.o 01/2022 - UNDF/REIT, com derradeira atribuição da nota de 6,92, decorrente da média aritmética entre os dois primeiros avaliadores, alterando a classificação em conformidade com a nova menção, nos termos do Edital no 01/2022 – UNDF/REIT, de 22 de junho de 2022, convocando-o para todas as etapas do concurso; c.2) conferir expressamente o direito do Agravante em gozar de todos os benefícios inerentes ao cargo concorrido, inclusive o cômputo do tempo de serviço para critérios de antiguidade, no período em que, por consequência do ato administrativo abusivo, não for convocado e empossado no concurso público; [...] (ID 43286813). Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao Relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido aos agravados. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se discute a legalidade da submissão da prova discursiva do agravante à terceira avaliação e o direito a prosseguir nas demais fases do concurso público. Como é sabido, o edital de concurso público configura lei entre as partes, gerando direitos e obrigações para a Administração Pública e para o candidato, compelidos à sua observância. E, no Edital de Abertura do Concurso Público para Provimento dos Cargos da Carreira do Magistério Superior do Distrito Federal – Edital n. 01/2022 – UNDF/REIT, constam as seguintes regras: 12 DA PROVA DISCURSIVA [...] 12.1.1 A prova discursiva será corrigida por 2 (dois) avaliadores. Caso as correções divirjam em mais de 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima da questão, uma terceira correção será realizada. A nota final da discursiva será a média das duas notas atribuídas pelos dois avaliadores, caso haja convergência entre os dois primeiros avaliadores, ou a média das duas notas mais próximas, caso haja uma terceira correção. [...] 12.3 A prova discursiva receberá pontuação máxima igual a 10,00 (dez) pontos. [...] 12.20 Será eliminado e não terá classificação alguma no processo seletivo o candidato que obtiver pontuação final na prova discursiva (PPD) inferior a 6,00 (seis) pontos, ou seja, PPD &lt; 6,00. [...] (ID 147798744 – Grifou-se). Da leitura atenta dos subitens transcritos, conclui-se que o candidato somente deveria ser submetido à terceira avaliação se a diferença entre as notas atribuídas nas duas primeiras avaliações superasse 2,5 (dois vírgula cinco) pontos, que equivale a 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima da questão (10,00 pontos). E, na hipótese em exame, como o agravante obteve 7,92 (sete vírgula noventa e dois) pontos de um avaliador e 5,92 (cinco vírgula noventa e dois) pontos de outro – uma diferença de 2 (dois) pontos –, não deveria ter sido realizada a terceira avaliação, que atribuiu 5,92 (cinco vírgula noventa e dois) pontos à prova discursiva e ensejou a sua eliminação do certame (ID 147799452). Nessa linha, considerando que não se tem notícias da alteração dessas regras, a nota final da prova discursiva do agravante deveria ter sido o resultado da média das notas atribuídas pelos dois primeiros avaliadores, qual seja, 6,92 (seis vírgula noventa e dois) pontos – acima, portanto, do mínimo exigido (6,00 pontos). A participação na segunda etapa do certame, constituída pelo curso de formação e pela prova de títulos, no entanto, demanda aprovação e classificação na primeira etapa, composta pelas provas objetiva e discursiva, conforme previsto no citado Edital, alterado pelo Edital n. 2/2022, senão vejamos: 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES [...] 1.2 O concurso público de que trata este edital constará de 2 (duas) etapas, conforme a seguir: 1.2.1 A 1a (primeira) etapa será composta por 2 (duas) fases, a saber: a) prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; 1.2.2 A 2a (segunda) etapa será composta por 2 (duas) fases, a saber: a) curso de formação profissional, de caráter eliminatório e classificatório; e b) avaliação de títulos, de caráter unicamente classificatório. [...] 13 DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL [...] 13.3 Serão convocados para o curso de formação profissional os candidatos aprovados na primeira etapa e classificados dentro do número de vagas e cadastro de reserva, conforme definido no subitem 15.10 deste edital, observada a reserva de vagas para candidatos com deficiência, negros e hipossuficientes e respeitados os empates na última posição. [...] 13.6 O curso de formação profissional será ofertado em formato remoto (assíncrono), com carga horária estimada de 80 (oitenta) horas. 13.7 A prova de verificação de aprendizagem do curso de formação profissional será presencial na data provável prevista no Anexo III - Cronograma, na cidade de Brasília-DF. [...] 15 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO [...] 15.12 Serão convocados para a prova de títulos apenas os candidatos não eliminados no curso de formação. [...] (IDs 147798744 e 147799445 – Grifou-se). Assim, o agravante, apesar de ter sido reprovado na primeira etapa de forma ilegal, depende de classificação dentro do número de vagas/cadastro de reserva para ter direito a participar da segunda etapa. Sobre o curso de formação, sobreleva ressaltar que, apesar de já ter sido iniciado (em 2/2/2023), o seu formato é assíncrono (aulas gravadas);além disso, a prova de verificação de aprendizagem será realizada apenas no dia 5/3/2023, conforme previsto no Anexo III do Edital n. 2/2022 (ID 147799445). Assim, caso o agravante seja classificado, a participação nessa fase ainda parece ser viável. Ante o exposto, diante da reversibilidade da tutela de urgência vindicada e da demonstração da verossimilhança das alegações, da plausibilidade jurídica de parte dos pedidos e do perigo da demora, CONCEDO, EM PARTE, A TUTELA ANTECIPADA para: a) suspender a eficácia do ato que eliminou o candidato Henrique Moreira de Almeida (inscrição n.o 0298106623) do concurso público regido pelo Edital n. 01/2022 – UNDF/REIT; b) determinar que a Administração Pública Distrital e o IADES considerem, até ulterior decisão judicial, que a pontuação final do candidato na prova discursiva é de 6,92 (seis vírgula noventa e dois); c) determinar que a Administração Pública Distrital e o IADES convoquem o referido candidato, COM A MÁXIMA URGÊNCIA, para o curso de formação e demais fases, caso se constate o alcance de nota suficiente para classificá-lo, nos moldes previstos no Edital, com a adoção das medidas inerentes (edição e publicação de ato convocatório como candidato sub judice), sob pena da aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) – limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) –, a contar do segundo dia útil seguinte ao da intimação dessa decisão. Intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Publique-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator